Tribunal: STF
Processo: Rcl 67431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHADORA AUTÔNOMA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 791.932, TEMA 739, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Medilar Home Care Curitiba Ltda. e Medilar Emergências Médicas Curitiba Ltda., em 17.4.2024, contra o seguinte acórdão, proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, no Processo n. 0000177-36.2023.5.09.0016, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739, e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “A reclamada, por sua vez, admite a prestação de serviços apenas a partir de junho de 2018 e, no entanto, sustenta que houve mera prestação de serviços de forma autônoma e sem qualquer vínculo de subordinação. Sustenta: i) que os extratos bancários anexados comprovam a prestação de poucos atendimentos de forma variável a cada mês, inexistindo, portanto, labor fixo e habitual; ii) que havia liberdade na fixação das escalas, na troca de escalas entre funcionários e na recusa de atendimentos; iii) que foi pactuado contrato de prestação de serviços; iv) que a reclamante poderia prestar serviços quando quisesse e sem exigência de exclusividade, jamais tendo recebido ordens de funcionários da reclamada; v) que não havia subordinação, mas mera organização dos serviços prestados; vi) que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu como válido a prestação de serviços via ‘pejotização’ no caso de serviços médicos. 



    Anexa aos autos ‘contrato de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo’ (fls. 904/907), comprovantes de pagamento em benefício da reclamante (fls. 908 /932) e outros documentos relativos a tópico diverso do mérito processual. (...)



    De início, destaco que não consta nos autos qualquer registro de CNPJ em nome da reclamante, assim como o contrato de prestação de serviços acostado foi celebrado com a reclamante enquanto pessoa física (fls. 904). Nesse sentido, não há que se cogitar terceirização ou pejotização no caso em comento, tendo em vista a existência de constituição de pessoa jurídica para prestação de serviços nessa modalidade (art. 4-A da Lei nº 6.019/74).



    Ainda, em razão do princípio da primazia da realidade, o teor do contrato de prestação de serviços acostado aos autos, por si só, não se presta a demonstrar o caráter autônomo dos serviços prestados, sendo necessário avaliar a relação laboral concretamente desenvolvida, contrapondo-a aos requisitos legais do vínculo empregatício.



    Os extratos bancários anexados pela reclamante comprovam transferências TED pela reclamada com periodicidade mensal por volta do dia 15 de cada mês. Assim, admitida a prestação de serviços, o elemento da onerosidade resta plenamente configurado. 



    Em relação à não eventualidade, a reclamante anexou registro de ponto, bem como anotações e fichas médicas com registro diário de horários que, nos termos do depoimento testemunhal, eram exigidos pela reclamada e habitualmente preenchidos. Ademais, a prova testemunhal foi clara ao confirmar a existência de escala habitual de trabalho com comparecimento da reclamante. Portanto, também configurado o elemento da não eventualidade.



    Não se verifica nos autos que a reclamante poderia se fazer substituir ou enviar outro trabalhador em seu lugar. Ao contrário, o relato testemunhal foi claro ao afirmar que faltas não eram toleradas e que a complexidade do paciente tratado era tamanha que sequer existiam outros funcionários da reclamada aptos a substituir o serviço da reclamante (36m11s). Assim, tem-se por configurado o elemento da pessoalidade, tendo em vista a imprescindibilidade da reclamante na execução do serviço prestado e para o qual fora contratada.



    Por fim, a testemunha esclareceu que havia fiscalização do trabalho prestado mediante comparecimento semanal de enfermeira, que não apenas fiscalizava a adequação do trabalho prestado como prescrevia orientações e novos tratamentos. Ainda, esclareceu como eventuais faltas ao trabalho poderiam implicar no afastamento da funcionária do tratamento do paciente que estava sob seus cuidados, conduta que revela evidente sanção disciplinar.



    O vínculo de subordinação existente entre as partes extrapola aquele da mera submissão contratual, tendo em vista que recai sobre os pormenores do serviço prestado, o que revela a absoluta falta de autonomia da reclamante em prestar seu labor na condição de verdadeira profissional autônoma, mesmo em face da reclamada.



    Não prospera o argumento de que a reclamada repassaria meras orientações para coordenar a execução do serviço. Trata-se, em verdade, de imposição de forma e padrão das condutas a serem adotadas pela reclamante que em muito ultrapassam a mera orientação e resultam em verdadeiras normas de execução do trabalho cujo descumprimento poderia resultar em sanções, como a perda de pacientes ou o desligamento da empresa (teor das orientações que se verifica no documento de fls. 175/195). Ainda, a testemunha foi categórica ao afirmar que não era possível escolher o paciente a ser tratado, o que afasta qualquer grau de autonomia nesse aspecto, tendo em vista que não seria possível a recusa na prestação do serviço repassado (30m40s). 



    Portanto, corretamente demonstrados todos os elementos constitutivos do vínculo empregatício, deve ser mantida a sentença com o reconhecimento da relação de emprego e de todas as verbas legais decorrentes da formalização do vínculo, tais como férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário, aviso prévio, recolhimento de contribuições previdenciárias e FGTS” (fls. 43-47, doc. 50).



    2. As reclamantes afirmam que “o presente caso versa sobre reclamação Trabalhista que vindicou vínculo de emprego de profissional autônomo da área de enfermagem, mesmo ocorrendo a regular terceirização de serviço, porquanto a eventual consecução de atividades inseridas no processo finalístico-empresarial não autoriza entendimento diverso ao daquele sacramentado definitivamente por este Pretório Excelso” (fl. 3, doc. 1).



    Alegam que “a decisão proferida no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário 958.252, com repercussão geral (Tema 725), alterou o posicionamento do Judiciário trabalhista acerca da licitude das terceirizações, mantendo a linha de que o sistema jurídico e econômico brasileiro somente admite a adoção da cadeia produtiva vertical – onde toda a produção é de responsabilidade de uma única empresa –, a rechaçar, por óbvio, a horizontalização – fenômeno moderno observável a partir da existência de parcerias contratuais realizadas com o intuito de otimizar a produção em escala” (fl. 3, doc. 1).



    Ressaltam que “tanto a terceirização da atividade-fim, genericamente, quanto a própria chamada contratação como autônomo, no caso particular, são toleradas pela legislação brasileira. Há aqui a essência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, assim se têm decidido em reiteradas Reclamações Constitucionais” (fl. 4, doc. 1).



    Sustentam que “a contratação da prestadora de serviço autônomo foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização as ora Reclamantes não podem ser responsabilizadas, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços, arguida somente ao fim da relação contratual, sem que tenha ao menos ocorrido qualquer manifestação ou comunicação de insatisfação pela profissional de enfermagem no curso do contrato de autônomo” (fl. 6, doc. 1).



    Asseveram que “o regramento legal atualmente vigente determina e possibilita de forma ampla e irrestrita a terceirização de atividades profissionais. Desta forma, não há mais discussão no âmbito jurídico sobre a licitude desta ou daquela função em qualquer ambiente empresarial e/ou da contratação autônoma. Como o presente processo busca analisar exatamente a fraude na relação de emprego de uma técnica de enfermagem, resta configurada a perda de objeto. Também é necessário vislumbrar a insegurança jurídica advinda. Tal insegurança se acentua quando se verifica que a decisão parte de verbete sumular sem anteparo legal para sua origem e que é embasado em termos técnicos (atividade-meio e atividade-fim) genéricos e imprecisos, gerando mais dúvidas do que certezas à sociedade brasileira na hora de se contratar um profissional autônomo. Dúvidas, estas, inclusive, que foram sanadas pelas Leis 13.429 e 13.467/17” (fl. 8, doc. 1).



    Requerem “medida liminar, em caráter inaudita altera pars, para cassar o v. acórdão proferido pela colenda 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000177-36.2023.5.09.0016, e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte declarando a licitude da terceirização de serviços (como autônomo), julgando improcedente a reclamatória, revertendo o ônus da sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios, afastando eventual responsabilidade decretada à requerente até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional” (fls. 10-11, doc. 1).



    Pedem “deferimento em definitivo da medida liminar suscitada e da presente Reclamação, no sentido de cassar o v. acórdão proferido pela colenda 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000177-36.2023.5.09.0016, e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços (como autônomo), julgando improcedente a reclamatória, revertendo o ônus da sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios, afastando eventual responsabilidade decretada à requerente” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as reclamantes e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739, e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC“ (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2019). 



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício: 



    “Ainda, em razão do princípio da primazia da realidade, o teor do contrato de prestação de serviços acostado aos autos, por si só, não se presta a demonstrar o caráter autônomo dos serviços prestados, sendo necessário avaliar a relação laboral concretamente desenvolvida, contrapondo-a aos requisitos legais do vínculo empregatício” (fl. 46, doc. 50).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. ‘Pejotização’. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RERG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos” (Rcl n. 60.749-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora